Tribunal: TJDFT
Processo: 0022420-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA. COMPRADORA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. RETENÇÃO. DEVIDA. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO A 20%. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
1.1. A ocorrência de entraves administrativos e judiciais está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
2. Incabível o pedido de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em razão da mora na entrega do imóvel, enquanto a compradora está inadimplente com suas obrigações. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
2.1. Antes da mora da ré construtora, houve mora da autora compradora, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, com a consequente rescisão do contrato por culpa exclusiva da autora.
3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade.
3.1. Com o intuito de preservar o equilíbrio contratual, considerando o percentual pago pela compradora, justa a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, tendo em vista os encargos da construtora.
4. Sucumbência invertida. Art. 85, §2o, CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.